Tribunal: STF
Processo: RE 347947
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
Se o acórdão recorrido entendeu que a palavra "nominal"
 contida no inciso I,
do art. 20, da Lei nº 8.880/94 ofendeu os princípios constitucionais
 inscritos nos artigos
5º, XXXVI, e 201, § 2º, o recurso extraordinário deveria tentar
 repelir a interpretação
conferida pelo Tribunal a quo a todos estes dispostivos da Lei Maior,
 sem o que mostra-se
carente de fundamentação, fazendo incidir as Súmulas STF nº 283 e 284.

              Agravo regimental improvido.